Tribunal: TJSP
Processo: 1057480-72.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE campinas – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA, SOB FUNDAMENTO CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA PELO MUNICÍPIO – ACOLHIMENTO – não demonstrada a existência de reclamação administrativa – documentação insuficiente – NECESSÁRIO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - sentença REFORMADA – RECURSO PROVIDO.